Tribunal: TJDFT
Processo: 0031138-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO LASTREADA POR CHEQUE. OPERAÇÃO DE FACTORING. TÍTULO. CIRCULAÇÃO. POSSUIDOR ATUAL. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DERIVADAS DO NEGÓCIO PRIMITIVO. OBRIGAÇÃO DO EMITENTE SUBSISTENTE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. OPOSIÇÃO DE RELAÇÕES PESSOAIS ENTRE O EMITENTE E O ATUAL PORTADOR DO TÍTULO. CIRCULAÇÃO INEXISTENTE. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA NOMINADO A SÓCIO. TRANSFERÊNCIA A EMPRESA FATURIZADORA. VÍNCULO CONTRATUAL SUBJACENTE. CIRCULAÇÃO AUSENTE. INVESTIGAÇÃO DA GÊNESE DO TÍTULO E DO DÉBITO QUE RETRATA. OPERAÇÃO ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A JUROS USURÁRIOS. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PREVISÃO LEGAL (MP 2.172-32/01, ART. 3o). REALIZAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVA. ÔNUS DA EMBARGADA/EXEQUENTE. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. GÊNESE LEGÍTIMA. PROVA AUSENTE. CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ATRIBUTOS INFIRMADOS. TÍTULO CAERNTE DE EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO (CPC, ART. 803, I). PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. EXCEÇÃO (CPC, ART. 85, § 8o). DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. OCORRÊNCIA. APELO DA EMBARGANTE. PROVIMENTO. APELO DA EMBARGADA DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODULADOS E MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto o cheque seja título não causal e, ao entrar em circulação, desgarre-se da sua origem genética em consonância com o atributo da abstração, obstando que, demandada pela obrigação nele estampada, o emitente oponha ao atual portador exceções derivadas da relação obrigacional que mantivera com o destinatário primitivo, salvo se evidenciar que o detentor presente o adquirira conscientemente da sua carência de estofo subjacente, esse atributo cede diante da apreensão de que houvera criação de situação destinada à indução de que houvera circulação do título de molde a adquirir abstração.
2. Subsistindo contrato subjacente de factoring, cujo objeto é a aquisição de direitos creditórios, pela faturizadora, da faturizada, nele figurando como obrigados solidários todos os sócios da faturizada, agregado ao fato de que não se afigura consoante as práticas do mercado que sociedade comercial emita cheque nominal em favor dum sócio, que, em seguida, o endossa justamente à empresa faturizadora com a qual mantém emitente e endossante vínculo subjacente, a fórmula se descortina como destinada a encobrir operação atípica de empréstimo, obstando que o cheque adquira abstração, tornando inviável que a emitente oponha a exceção pessoal que detém em face da atual portadora.
3. A operação de factoring encerra negócio jurídico lícito e legítimo, destinando-se precipuamente a fomentar as atividades comerciais via da aquisição, pela faturizadora, de créditos detidos pela faturizada mediante remuneração previamente acertada e encargos, viabilizando suas atividades comerciais, e, conquanto possa compreender o fomento de financiamento, não pode, contudo, ser manejada como fórmula de acobertamento de empréstimos a juros usurários, porquanto a faturizadora não se qualifica como instituição financeira, estando sujeita ao teto de juros remuneratórios legalmente estabelecido.
4. Emergindo do relacionamento contratual havido entre as partes e da fórmula como emitido o cheque que aparelha a execução movida pela faturizadora em desfavor da faturizante indícios de que derivara de operação atípica de factoring destinada a encobrir o fomento de empréstimo a juros usurários, conferindo verossimilhança ao aduzido pela emitente do título, afigura-se viável e recomendável a inversão do ônus da prova, de modo que a ser assegurado à faturizadora/exeqüente o ônus de provar a legitimidade da cártula e do débito que retrata, consoante autoriza o artigo 3o da MP. n.o 2.172-32.
5. Aferido que o cheque não circulara, à emitente, demandada pelo pagamento da quantia que retrata, assiste o direito de opor ao portador as exceções pessoais passíveis de infirmarem a obrigação de pagar que retratara, estando reservado à beneficiária, notadamente quando empresa cujo objeto social é o desenvolvimento de atividades de factoring, diante da inversão do ônus da prova havida, ante a alegação de agiotagem, o encargo de evidenciar o que ventilara e revestir de legitimidade o débito retratado no cheque que lhe fora repassado, corroborando sua gênese derivando que, desguarnecido o formulado de comprovação e inviável ser prestigiada a presunção de legitimidade da causa debendi do título, resta o título desprovido requisitos de certeza e exigibilidade necessários que lhe são originalmente inerentes, ensejando a extinção da execução (CPC, arts. 373, I, e 803, I).
6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
7. Acolhido o pedido aduzido no ambiente de embargos do devedor e apreendido que o valor da causa fora mensurado em conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, pois fixado em valor condizente com a pretensão alforriadora aviada, a verba honorária imputável à embargada, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida, deve ser fixado como base nos parâmetros dispostos no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC.
8. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo da parte exitosa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
10. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
11. Apelação da embargada conhecida e desprovida. Apelação da embargante conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.